Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA PELA CAESB. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DA ÁGUA E DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO NOS MESES ANTERIORES. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a fatura referente ao imóvel no período em discussão, devendo a ré promover a revisão da conta de água do mês mencionado, reduzindo-os para o valor correspondente ao consumo médio da parte autora apurado com base nos 12 meses anteriores à medição feita. O pedido em danos morais foi julgado procedente.
2. Existindo manifestação judicial transitada em julgado sobre a distribuição do ônus da prova, e não logrando a ré comprovar a regularidade da medição de água em relação ao imóvel do autor, tem-se por ilegítima a fatura impugnada, pois destoante da média de consumo, mostrando-se adequada a redução do débito à média apurada nos últimos doze meses.
3. O dano moral decorrente de protesto indevido do débito, de natureza in re ipsa, dispensa a comprovação de sua existência ou dos prejuízos gerados, bastando apenas a prova do ato ilícito.
4. O montante do quantum indenizatório fixado na sentença atende aos parâmetros balizadores, não podendo reputá-lo como desproporcional para merecer redução.
5. Recurso conhecido e desprovido.